Tribunal: TJMT
Processo: 1027185-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027185-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SUL PARAENSE LTDA - CNPJ: 11.620.496/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Comparecimento espontâneo do executado. Retificação das certidões de dívida ativa.
Súmula 392 do STJ.
Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que (i) o comparecimento espontâneo da executada supriu eventual nulidade da citação por edital, conforme o art. 239, §1o, do CPC; e (
ii
) a ausência do valor originário nas Certidões de Dívida Ativa foi sanada por retificação promovida pela Fazenda Pública antes da sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da executada supre a nulidade da citação realizada por edital; e (
ii
) estabelecer se a retificação das Certidões de Dívida Ativa, com a inclusão do valor originário do débito, é válida quando realizada antes da sentença.

III.
Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, desde que não haja prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4.
A atuação tempestiva e técnica da executada, por meio de advogado constituído, após a citação por edital, revela ciência inequívoca da execução fiscal, inviabilizando a alegação de nulidade processual por ausência de citação válida.

5.
O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento da nulidade processual quando a finalidade do ato — no caso, proporcionar ciência da ação — é atingida, e não há demonstração de prejuízo.

6.
A jurisprudência admite a retificação das Certidões de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal antes da prolação da sentença, desde que preservada a substância do crédito tributário, conforme a Súmula 392 do STJ.

7.
No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a retificação das CDAs antes da sentença, com a inclusão do valor originário do débito, sem alterar o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais da cobrança, o que afasta a alegação de nulidade do título executivo.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1o; CTN, art. 202, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, II e art. 8o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 414; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036789-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.3.2025; TJMT, N.U 1028195-58.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

c
om pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo da executada supriu eventual nulidade da citação por edital, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, e de que a ausência do valor originário nas Certidões de Dívida Ativa foi sanada por retificação promovida pela Fazenda Pública antes da sentença, nos moldes da Súmula 392 do STJ, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante alega nulidade absoluta da citação por edital, sustentando que foi deferida após apenas uma tentativa postal infrutífera, sem a realização de diligências mínimas, como consultas a sistemas conveniados ou cumprimento por oficial de justiça, em afronta ao art. 8o, III, da Lei n. 6.830/80 e à Súmula 414 do STJ.

Afirma que o comparecimento espontâneo para arguir a nulidade não convalida o vício, que contamina todos os atos subsequentes.

Aduz, ainda, nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência do valor originário, requisito essencial previsto no art. 202, II, do CTN e no art. 2o, §5o, II, da Lei n. 6.830/80, argumentando que a retificação promovida pela Fazenda ocorreu apenas após a apresentação da defesa, configurando alteração substancial do título e violação ao contraditório.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, ou, subsidiariamente, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal. (Id 306446362).

O efeito suspensivo
pretendido
foi
indeferido
. (Id
307235859
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal envolve a análise sobre os efeitos do comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, quanto à superação da nulidade da citação por edital e, ainda, a discussão sobre a validade das CDAs que instruem a execução fiscal.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários no valor de R$ 41.375,14, consubstanciados nas CDAs n. 202112634 e n. 2021445190.

Após o regular processamento, foi expedida carta de citação, a qual restou infrutífera, tendo sido devolvida com a anotação de “não procurado”.

Na sequência, o Estado manifestou-se, destacando que não se logrou êxito na citação postal e que a pesquisa de endereço também não
trouxe resultado útil, razão pela qual requereu a consulta ao sistema INFOJUD como derradeira medida para localização do executado.

O juízo, entretanto, deferiu a realização da citação por edital, que foi efetivada em 1.2.2023.

Posteriormente, a parte executada compareceu espontaneamente e apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou nulidade da citação por edital e das CDAs que instruem o feito executivo.

O juízo de origem, ao apreciar a exceção, rejeitou os argumentos, entendendo que o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação e que a retificação das CDAs promovida pela Fazenda era admissível nos termos da jurisprudência consolidada.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo, em que o recorrente insiste na nulidade da citação por edital, sustentando ausência de esgotamento das diligências necessárias, e defende também a nulidade das CDAs, sob o argumento de que a retificação não poderia convalidar vício essencial do título após a apresentação da defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a necessidade da citação formal, passando a fluir, a partir desse momento, o prazo para defesa. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
(Destaquei).

No caso dos autos, observo que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada logo após a efetivação da citação por edital,
o que revela
a ciência inequívoca da execução fiscal e a manifestação da parte executada de forma tempestiva e técnica, por intermédio de advogados devidamente constituídos nos autos.

Tal circunstância evidencia que houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se identifica qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação.

Assim, ainda que
se reconheça
a irregularidade na citação por edital,
tal vício restou
superad
o
pelo comparecimento espontâneo do executado, que passou a atuar ativamente no feito, sem qualquer comprometimento ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório.

Por outro lado, o princípio da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais reforça que, inexistindo qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do executado, não há razão para se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados.

No caso em exame, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade
após a citação por edital
, demonstrando ciência inequívoca da execução e utilização dos meios adequados para exercer sua defesa, o que torna descabida a desconstituição dos atos já regularmente praticados nos autos.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002. O Agravante sustenta a nulidade da citação por ter sido realizada de forma irregular, sem a observância das disposições do artigo 830 do Código de Processo Civil, e requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a penhora de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a alegada nulidade da citação do executado poderia resultar na anulação dos atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores realizada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

4.

A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5.

O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6.O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.A ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa impede o reconhecimento da nulidade processual.

3.

O princípio da instrumentalidade das formas veda a declaração de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1o”.
(
Agravo de Instrumento

n.
1036789-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal,
j.
23.3.2025). (Destaquei).

Diante desse cenário, considerando que a finalidade da citação, que é proporcionar ciência inequívoca ao executado sobre a execução fiscal, foi plenamente atingida com a apresentação da exceção de
pré
-executividade, e que a parte exerceu de forma regular e tempestiva seu direito de defesa, inexiste fundamento jurídico para declarar a nulidade da citação
.

Quanto à nulidade da CDA, a parte agravante sustenta que os títulos executivos n
.
202112634 e n
.
2021445190 seriam inválidos por não conterem a indicação do valor originário das multas administrativas, o que
comprometeria a clareza do crédito e inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, sabe-se que a jurisprudência consolidada admite a possibilidade de correção de erros materiais ou formais das Certidões de Dívida Ativa, desde que realizada antes da sentença, justamente para assegurar a higidez do título sem prejuízo à defesa do executado.

É o que dispõe
a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

No caso dos autos, a Fazenda Pública promoveu a retificação das CDAs em 14.7.2023, oportunidade em que passou a constar expressamente o valor originário do débito, no montante de R$ 12.153,37, além dos acréscimos referentes à correção monetária, juros e encargos legais, atendendo ao disposto na legislação de regência.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). POSSIBILIDADE. ERRO
MATERIAL OU FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A Fazenda Pública pode retificar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da sentença nos embargos à execução, desde que se limite à correção de erro material ou formal, sem modifi
car o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais do lançamento. (...)”.

(N.U 1028195-58.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa.
M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
3
.
2025)
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade
das CDAs
, uma vez que a retificação foi tempestiva e observou os parâmetros fixados pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025